Tribunal: TJPA
Processo: 0802977-57.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802977-57.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO ARAUJO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA (IURIS TANTUM). DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO ARAUJO contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora, instada a comprovar sua hipossuficiência financeira, permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, em razão da preclusão consumativa decorrente do descumprimento, pela parte autora, da ordem judicial para apresentação de documentos que comprovassem a alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não é absoluta, mas sim relativa (iuris tantum).

4. Havendo fundadas razões que coloquem em dúvida a real capacidade financeira da parte, o magistrado tem o poder-dever de determinar a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o art. 99, § 2º, do CPC.

5. No caso concreto, o juízo de origem, diante de indícios que infirmavam a alegação de pobreza (valor da causa e contratação de advogado particular), determinou de forma regular a emenda à inicial para a juntada de provas da hipossuficiência.

6. A parte agravante, devidamente intimada, optou por não apresentar os documentos solicitados, operando-se a preclusão consumativa do seu direito de produzir tal prova.

7. O indeferimento do benefício não configura cerceamento de defesa ou rigorismo excessivo, mas sim uma consequência direta da inércia da própria parte em cumprir uma determinação judicial legítima, o que impede a aferição de sua real condição econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

6. Teses: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado. Havendo fundadas dúvidas sobre a condição financeira do requerente, é legítima a determinação judicial para a apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC). A inércia da parte em cumprir a diligência no prazo assinalado acarreta a preclusão da oportunidade de produzir a prova, autorizando o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/88: Art. 5º, LXXIV; CPC/2015: Art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp n. 1.314.525/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 28/6/2019.

STJ -
AgInt no REsp 2.001.225/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802977-57.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO ARAUJO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO ARAUJO,
contra a Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 33691942) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte agravante para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade e/ou Encerramento de Contrato c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 0805586-27.2025.8.14.0136
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais (Id. 34329886), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o reconhecimento da preclusão consumativa pelo descumprimento da ordem de emenda violou o regramento processual atinente à gratuidade da justiça. Argumenta que é pessoa natural, idosa, que percebe proventos de apenas um salário-mínimo e sofre com descontos de empréstimos consignados, motivo pelo qual sua declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade, a teor do art. 99, § 3º, do CPC.

Aduz que, para o afastamento de tal presunção e a exigência de comprovação documental adicional, a legislação estipula como requisito prévio a existência de elementos objetivos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, do CPC), o que não ocorreu no caso em tela, não havendo elemento idôneo capaz de ilidir a afirmação de pobreza.

Defende que o condicionamento do benefício à apresentação de documentos exaustivos configura rigorismo formal incompatível com a garantia constitucional de acesso à Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso pelo Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, determinando-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

Sem Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo dispensado o preparo, visto que o objeto recursal versa exclusivamente sobre o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, o que atrai a aplicação do art. 101, §1º, do CPC. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento
.

2.

Análise das Razões Recursais:

A questão posta em análise consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.

NEGO PROVIMENTO.

A ordem constitucional em vigor, por meio de seu art. 5º, inciso LXXIV, eleva o acesso à justiça à categoria de direito fundamental, assegurando a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Em densificação a tal preceito, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, facilitando, assim, a concessão da benesse.

Contudo, a referida presunção não ostenta caráter absoluto, tratando-se de presunção
iuris tantum
, a qual pode e deve ser afastada pelo julgador quando houver nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Havendo dúvida fundada acerca da real hipossuficiência, o magistrado pode determinar que a parte comprove a sua condição financeira,
ex vi
do art. 99, § 2º do CPC.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
, na decisão de Id. 161416585 dos autos de origem, exercendo precisamente tal prerrogativa, vislumbrou indícios que elidiam a presunção de miserabilidade, notadamente o valor atribuído à causa e a contratação de escritório de advocacia particular. Em razão disso, determinou, de forma escorreita, que a parte autora emendasse a petição inicial para juntar documentos comprobatórios de sua condição, como a última declaração de imposto de renda e extratos bancários.

A recorrente, no entanto, manteve-se inerte acerca da determinação judicial. Conforme certificado nos autos de origem (Id. 163516429), decorreu o prazo sem qualquer manifestação, o que levou ao indeferimento do benefício pela decisão de Id. 163529402.

Dessa forma, ao descumprir o despacho de emenda no prazo assinalado, operou-se, de forma escorreita, a preclusão consumativa. O indeferimento do benefício não decorreu de mero rigorismo formal, como faz crer a agravante, mas da inércia voluntária da parte diante de uma determinação judicial lícita e voltada à escorreita destinação do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando as alegações que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência do STJ entende que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela existência de elementos nos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência, determinando a apresentação de documentos pelo recorrente para verificação de sua situação econômica, providência da qual não se desincumbiu.
4. A alteração das premissas que levaram as instâncias ordinárias a indeferir o pedido de gratuidade de justiça demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.314.525/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal local, que concluiu que não restou comprovada a impossibilidade financeira dos agravantes, atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 2.001.225/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Dessa forma, restando patente a contumácia da agravante no juízo de origem, a manutenção da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento é medida imperativa, não havendo espaço para a retratação pleiteada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026